Tribunal: TJMT
Processo: 0000956-25.2019.8.11.0048
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000956-25.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 047.133.241-08 (APELANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. 33 DA LEI No. 11.343/06) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PRELIMINARES
– NÃO CONHECIMENTO – 1.a -
DETRAÇÃO
– PLEITO QUE
SE
CONFUNDE COM O PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – 1.b - EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA – FALTA DE INTERESSE – GUIA EXPEDIDA EM PRIMEIRO GRAU –
MÉRITO
: 2.
ATIPICIDADE DA CONDUTA
– PEQUENA QUANTIDADE
DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA –
CRIMES DA LEI No 11.343/06 – PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - 3.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DA MERCANCIA – 12,92G DE MACONHA –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– 4.
PREJUDICIALIDADE DAS TESES REMANESCENTES
– PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO
PROVIDO EM PARTE APENAS PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA -
DECISÃO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1.a. - Nega-se conhecimento à tese preliminar relativa à detração da pena, se ela se confunde com matéria sustentada no mérito do recurso;

1.b - Igualmente, não deve ser conhecido, por falta de interesse recursal, o pedido de expedição de guia de recolhimento provisório, se o documento já fora expedido em primeiro grau de jurisdição;

2. Não há que se falar em atipicidade da conduta em virtude da insignificante quantidade de droga, porque “
(...) não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). (...)”
(HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).

3. Havendo dúvida quanto à destinação da droga apreendida em poder da acusada, não havendo, no conjunto probatório, elementos de convicção suficientes acerca da mercancia, impõe-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/06. Aliás, inviável concluir-se que a pequena quantidade de maconha (12,92g) encontrada com a apelante se destinava à venda, se a existência de prévia denúncia anônima acerca da traficância não foi confirmada em Juízo e inexistem notícias nos autos acerca da apreensão de qualquer apetrecho ou material comumente utilizado para a mercancia de drogas, havendo, no mais, confirmação por testemunhas quanto à condição da apelante, de usuária de drogas.

4. Afastada a tese de atipicidade da conduta e acolhida a tese desclassificatória, fica prejudicada a apreciação das demais matérias arguidas no apelo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Joice Figueiredo de Souza,
contra a sentença anexada sob Id. 59062047/48, pela qual foi condenada como autora do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
, à pena de
5 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
500 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requer
preliminarmente
, a
detração
da pena para fins de fixação de regime prisional
semiaberto
, assim como a
expedição de guia de recolhimento provisório.

No
mérito
, pede a
absolvição
com fulcro no
princípio da insignificância
, por considerar ínfima a quantidade de droga apreendida em seu poder ou, ao menos, a
desclassificação

da conduta para
Porte/posse de drogas para consumo pessoal.

Vencida em tais teses, pleiteou a incidência da
causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06
e a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado
(Id. 59062099/2101).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 59062104/05).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para reconhecer em favor de apelante a
causa especial de diminuição de pena
, com fração a ser estabelecida a critério desta Câmara Julgadora,
modificando-se o regime de cumprimento de pena
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 73257952):

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
A)
PRELIMINARMENTE: RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL PELO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
QUE NÃO INTERFERE NO REGIME – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS;
B)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – PERFEITAMENTE LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO LASTREADA NOS TESTEMUNHOS, PRESTADOS EM JUÍZO, DOS POLICIAIS CIVIS/MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE – A QUANTIDADE DE DROGA NÃO DEVE SER O ÚNICO ELEMENTO A BALIZAR A CONCLUSÃO DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO OU DA CONDIÇÃO DE MERA USUÁRIA DA RÉ, DEVENDO SER AFERIDOS TAMBÉM ELEMENTOS DE NATUREZA SUBJETIVA, COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS E A FORMA COMO ENCONTRADA A DROGA – NA ESPÉCIE, EM FAVOR DA RÉ, HÁ APENAS A QUANTIDADE DE DROGA, QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO, JÁ QUE OS DEMAIS ELEMENTOS CONVERGEM NO SENTIDO DA PRÁTICA DE COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES;
C)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – TRATANDO-SE DE RÉ PRIMÁRIA E INEXISTINDO ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE SEJA PESSOA DEDICADA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DEVE INCIDIR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA;
D)
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ACOLHIMENTO – EM SENDO A ACUSADA PRIMÁRIA, NÃO SUBSISTE MOTIVO PARA QUE O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO SE DÊ NO REGIME INICIAL FECHADO, O QUE IMPÕE A SUA MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO, AINDA MAIS QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM TODAS FAVORÁVEIS
–
PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO
[R.F.R].

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021